Tribunal: TJPA
Processo: 0806198-43.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806198-43.2025.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS HENRIQUE DIAS PROGENIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E VIGILÂNCIA POR SEGURANÇAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado da imputação de furto tentado, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ao reconhecer a ocorrência de crime impossível. Segundo a denúncia, o réu ocultou em sua bolsa uma garrafa de whisky no interior de supermercado, sendo monitorado pela equipe de segurança e abordado antes de deixar o estabelecimento, ocasião em que a mercadoria foi recuperada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a vigilância permanente exercida por sistema de monitoramento eletrônico e equipe de segurança configura hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal; (ii) saber se a autoria e a materialidade do delito de furto tentado restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório; (iii) saber se a reduzida expressão econômica do bem subtraído e sua restituição autorizam a aplicação do princípio da insignificância, apesar da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio empregado ou impropriedade absoluta do objeto, circunstâncias que não se verificam quando a consumação do delito é apenas dificultada pela existência de vigilância ou monitoramento. A atuação de seguranças e o uso de câmeras constituem obstáculos à consumação, mas não tornam o resultado absolutamente impossível.

4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que sistema de vigilância eletrônica ou presença de segurança em estabelecimento comercial, por si só, não impede a configuração do crime de furto, conforme dispõe a Súmula 567.

5. A necessidade de intervenção da equipe de segurança para impedir a saída do agente com a mercadoria evidencia que a consumação somente não ocorreu por circunstância alheia à sua vontade, caracterizando tentativa nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

6. A materialidade encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão da garrafa de whisky, enquanto a autoria decorre dos depoimentos prestados sob contraditório pelos responsáveis pela segurança do estabelecimento, corroborados pelos demais elementos dos autos.

7. O princípio da insignificância não incide quando presentes circunstâncias reveladoras de maior reprovabilidade da conduta, especialmente a reincidência e a habitualidade delitiva do agente, ainda que o bem possua reduzido valor econômico e tenha sido restituído à vítima.

8. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Reconhecida a agravante da reincidência, houve aumento de 1/6 na segunda fase. Na terceira fase, aplicada a redução máxima de 2/3 em razão da tentativa, resultando pena definitiva de 4 meses e 20 dias de reclusão e 3 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 3 (três) dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. O monitoramento eletrônico e a vigilância exercida por seguranças em estabelecimento comercial não configuram, por si sós, hipótese de crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ. 2. A intervenção de terceiros para impedir a consumação do furto caracteriza circunstância alheia à vontade do agente e autoriza o reconhecimento da tentativa. 3. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído seja de reduzido valor econômico e tenha sido restituído à vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 17, 33, § 2º, “c”, 44, II e § 3º, 59, 61, I, 64, I, 68 e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça; STJ, AREsp nº 2.431.885/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 1.098.831, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33490228), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu

LUIS HENRIQUE DIAS PROGENIO
da imputação prevista no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Narra a
denúncia
(ID 33490198) que, no dia 29/03/2025, no interior do Supermercado Líder, localizado no bairro Cremação, na cidade de Belém, o apelado tentou subtrair uma garrafa de whisky da marca Passport, ocultando o produto em uma bolsa que portava, sem efetuar o respectivo pagamento. A conduta foi percebida pela equipe de segurança do estabelecimento por meio do sistema interno de monitoramento, sendo o apelado abordado ainda no interior da loja e contido pelos seguranças, que recuperaram a mercadoria e acionaram a autoridade policial para adoção das providências cabíveis.

Nas
razões
recursais (ID 33490233), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente o instituto do crime impossível, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a existência de sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico não torna impossível a configuração do crime de furto. Requer, ao final, a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia.

Em
contrarrazões
(ID 33490237), a Defesa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença absolutória, ao argumento de que o apelado permaneceu sob vigilância constante desde o ingresso no estabelecimento comercial, circunstância que teria tornado impossível a consumação do delito.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 35810031) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, opinando pela reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de furto tentado
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Do reconhecimento do crime impossível

Insurge-se o Ministério Público contra a sentença que
absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ocorrência de crime impossível
, nos termos do art. 17 do Código Penal.

A tese merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a transcrição do trecho pertinente da sentença:

“
II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da imputação reside na tentativa de furto de uma garrafa de whisky, ocorrida no interior do estabelecimento comercial da vítima, o Supermercado Líder Quintino.

A prova oral colhida, especialmente o depoimento da testemunha
Adriane Aparecida de Angelim Botelho
, auxiliar de segurança do supermercado, é crucial para a compreensão da dinâmica dos fatos. A testemunha declarou que o acusado era pessoa conhecida da segurança do estabelecimento pela prática de furtos em outras filiais da rede.

Em razão desse conhecimento prévio e do histórico do Réu, a equipe de segurança passou a monitorá-lo assim que ele entrou na loja. Por meio das câmeras de segurança, a equipe viu o momento em que o Réu colocou a garrafa de whisky dentro da bolsa que carregava.

As circunstâncias narradas evidenciam que, desde o instante em que o Réu iniciou o ato de apossamento da mercadoria, ele estava sob vigilância ininterrupta e eficaz dos prepostos do supermercado. O monitoramento contínuo da conduta do Réu, motivado pelo seu histórico de furtos, acabou tornando o crime impossível de se consumar.

Embora o acusado tenha guardado o objeto na bolsa, configurando a subtração, ele foi detido ainda dentro do estabelecimento, antes de sair da esfera de vigilância da loja, e o objeto subtraído foi prontamente recuperado, sem que houvesse qualquer dano patrimonial efetivo à vítima.

A vigilância eficaz e permanente exercida pela segurança do supermercado, com o auxílio de câmeras, constitui um meio de defesa que impediu de maneira absoluta a consumação do delito de furto. O meio empregado pelo agente (tentativa de furto em um ambiente vigiado por sistema de segurança previamente alertado e ativo) era absolutamente ineficaz para a produção do resultado pretendido, qual seja, a posse mansa e pacífica da res furtiva.

Não houve, portanto, a produção de lesão juridicamente relevante ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do furto, que é o patrimônio, pois o objeto material do delito foi imediatamente recuperado, e o patrimônio da vítima foi imediatamente recomposto, dada a absoluta ineficácia do meio empregado pelo agente.

Configura-se, in casu, o instituto do crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, o qual estabelece que "Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime". O monitoramento prévio e ostensivo anula a possibilidade de consumação do furto, enquadrando-se na ineficácia absoluta do meio, uma vez que o agente jamais teria êxito em sua conduta criminosa sob a vigilância constante e ininterrupta.

Diante dessas considerações, impõe-se a absolvição do Réu.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o réu
LUIS HENRIQUE DIAS PROGENIO
da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.” (ID 33490228)

Todavia, a conclusão adotada pelo Juízo de origem não encontra amparo na orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispõe o art. 17 do CP que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível a consumação do delito.

A ineficácia exigida pela norma penal deve ser absoluta
, vale dizer,
o meio empregado deve revelar-se incapaz de produzir o resultado em qualquer circunstância
. Não se confunde, portanto, com
a mera dificuldade de consumação ou com a existência de obstáculos que aumentem o risco de fracasso da empreitada criminosa
.

No caso concreto, verifica-se que o apelado ingressou no estabelecimento comercial e, já sob monitoramento da equipe de segurança do supermercado, ocultou uma garrafa de whisky da marca Passport em sua bolsa, sendo posteriormente abordado ainda no interior da loja.

A circunstância de o agente estar sendo observado por seguranças ou por sistema de monitoramento eletrônico não torna absolutamente impossível a consumação do delito
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula nº 567, segundo a qual:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” (
Súmula nº 567, STJ)

No mesmo sentido:

“O crime impossível não se configura, pois a mera vigilância ou monitoramento pelo estabelecimento não inviabiliza a consumação do furto, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do STJ.” (STJ, AREsp nº 2.431.885/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 26/02/2025) (grifei)

Com efeito, a própria fundamentação da sentença evidencia a inaplicabilidade do art. 17 do CP.

Isso porque o
decisum
reconhece que o apelado ocultou a mercadoria em sua bolsa e que foi necessária a intervenção da equipe de segurança para impedir o êxito da conduta.

Ora,
se houve necessidade de atuação humana para frustrar o resultado pretendido, não se pode afirmar que a consumação era absolutamente impossível.

A vigilância exercida pelos prepostos do estabelecimento comercial
constituiu

mero obstáculo à consumação do delito, circunstância que afasta a configuração do crime impossível
.

Nessas condições,
a não consumação decorreu exclusivamente de circunstância alheia à vontade do agente
, consistente na pronta intervenção da equipe de segurança, hipótese que se amolda perfeitamente ao conceito de tentativa previsto no art. 14, inciso II, do CP.

Dessa forma,
impõe-se a reforma da sentença absolutória
.

1.2
Da autoria e materialidade

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID 33490104, Pág. 19)
da mercadoria, consistente em uma garrafa de whisky da marca Passport, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

A testemunha Adriane Aparecida de Angelim Botelho, funcionária responsável pela segurança do estabelecimento, declarou que
o apelado foi monitorado pelas câmeras internas e visualizado ocultando a garrafa de whisky em sua bolsa, circunstância que motivou a abordagem realizada pela equipe de segurança
.

Referido relato encontra respaldo na apreensão da
res furtiva
e na dinâmica fática reconhecida na própria sentença.

Ressalte-se que
os depoimentos prestados por funcionários e agentes responsáveis pela segurança patrimonial possuem plena aptidão probatória quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos constantes dos autos
.

Nesse contexto, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Destarte, afastada a tese de crime impossível e demonstrada a prática de atos executórios inequívocos, cuja consumação foi impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente, impõe-se a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

1.3
Da inaplicabilidade do princípio da insignificância

Embora não tenha constituído fundamento da sentença recorrida,
verifica-se que a defesa, em sede de contrarrazões, sustenta a reduzida ofensividade da conduta e a ausência de prejuízo patrimonial efetivo
, circunstâncias que impõem breve análise acerca da incidência do princípio da insignificância.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o bem objeto da infração consistiu em uma garrafa de whisky de reduzido valor econômico, posteriormente recuperada pelo estabelecimento comercial. Todavia,
a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento concomitante dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, consistentes na mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, tais requisitos não se encontram integralmente presentes.

Conforme se extrai dos autos,
o apelado ostenta condenação criminal anterior transitada em julgado, utilizada inclusive para caracterização da reincidência nesta decisão
, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta a excepcional incidência do postulado da bagatela.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a reincidência ou a habitualidade delitiva constituem circunstâncias aptas a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ainda que o valor do bem seja reduzido.

Nesse sentido:

“O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4.
Embora o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% (dez porcento) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, tal circunstância, por si só,
não autoriza o reconhecimento da atipicidade material
, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto. 5. A reiteração delitiva e
a reincidência do acusado, comprovadas por condenações penais transitadas em julgado, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância
. 6. A restituição dos bens à vítima
não constitui fundamento suficiente, por si só, para o reconhecimento da insignificância quando presentes circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta
.” (STJ, HC nº 1.098.831, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/05/2026, DJEN 26/05/2026)

Dessa forma,
ainda que o valor da
res furtiva
não seja expressivo e que o bem tenha sido integralmente recuperado, a reincidência do apelado em crime patrimonial revela maior grau de reprovabilidade da conduta, circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância
.

1.4
Da dosimetria da pena

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do CP.

Primeira fase

Na primeira etapa da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não extrapola aquela normalmente exigida para a configuração do delito de furto.

Quanto aos
antecedentes
, embora conste dos autos certidão judicial criminal positiva em nome do apelado (ID 33490222), verifica-se que a condenação definitivamente comprovada
será utilizada na segunda fase da dosimetria para caracterização da reincidência
, razão pela qual deixo de valorá-la nesta etapa, evitando indevida ocorrência de
bis in idem
.

No tocante à
conduta social e à personalidade
, inexistem elementos concretos aptos a autorizar valoração desfavorável.

Os
motivos
do delito são inerentes à própria espécie criminosa e, portanto, não justificam exasperação da reprimenda.

As
circunstâncias do crime
também não revelam especial gravidade, porquanto a conduta foi praticada sem emprego de violência ou grave ameaça, não havendo elementos que indiquem modus operandi excepcionalmente reprovável.

As
consequências
do delito igualmente não extrapolam aquelas ordinariamente previstas para a infração penal em exame, especialmente porque a res furtiva foi prontamente recuperada.

Por fim, inexiste demonstração de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática delitiva.

Diante desse contexto, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda etapa, verifico a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Com efeito, consta dos autos certidão de trânsito em julgado referente ao processo nº 0019298-79.2017.8.14.0401, no qual o apelado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP, tendo o trânsito em julgado para a defesa ocorrido em 05/05/2021.

Considerando que
os fatos ora apurados ocorreram em 29/03/2025
, bem como considerando que a condenação anterior
transitou em julgado em 05/05/2021 e inexistindo demonstração do transcurso do período depurador
previsto no art. 64, inciso I, do CP,
razão pela qual deve ser reconhecida a agravante da reincidência
.

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva nesta fase em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, diante do reconhecimento da tentativa.

Observa-se que o
iter criminis
foi interrompido em momento inicial da execução, uma vez que o apelado foi abordado ainda no interior do estabelecimento comercial, sem lograr êxito na retirada da mercadoria da esfera de vigilância da vítima.

Nessas circunstâncias, considerando a reduzida proximidade da consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração máxima de redução de
2/3 (dois terços)
.

Desse modo, torno a pena definitiva em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa
.

1.5
Regime inicial e substituição

Considerando o
quantum
da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo o regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º,
alínea
“c”, do CP.

A reincidência do apelado, aliada ao histórico de reiteração na prática de delitos patrimoniais
evidenciado nos autos, demonstra que a substituição não se revela socialmente recomendável.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a reincidência do apelado, aliada ao histórico de reiteração na prática de delitos patrimoniais evidenciado nos autos
, demonstra que a substituição não se revela socialmente recomendável, nos termos do art. 44, inciso II e §3º, do CP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença absolutória, condenando o apelado LUIS HENRIQUE DIAS PROGENIO pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 03 (três) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026